Tribunal: TJPA
Processo: 0804662-50.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804662-50.2024.8.14.0136

APELANTE: MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNCAO

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por conter razões dissociadas da decisão recorrida. A controvérsia originou-se em ação de busca e apreensão que culminou com a sentença de procedência do pedido autoral, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo no patrimônio da autora. A apelação do réu alegou equivocadamente a existência de desistência da ação, buscando a condenação da autora ao pagamento de honorários, o que não ocorreu no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno pode ser conhecido quando suas razões estão dissociadas da decisão monocrática agravada; (ii) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente razões recursais compatíveis com os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura vício formal que impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5. O agravante reiterou, no agravo interno, argumentos já expostos na apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir a tese de desistência da ação, o que não corresponde à realidade dos autos.

6. A desconexão entre os argumentos recursais e a decisão agravada inviabiliza o exercício do contraditório e a atuação jurisdicional, tornando o recurso inepto.

7. Configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais guardem correlação lógica e específica com os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso; 2. Não se conhece de agravo interno cujas razões são dissociadas da decisão monocrática agravada, configurando vício de inépcia; 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I; 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2009; STJ, AgInt no AREsp 1704307/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2020; TJ-MA, AGT 00014272620148100054, Rel. Des. Ricardo Duailibe, j. 27/01/2020; TJ-MG, AGT 10000204836480002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804662-50.2024.8.14.0136

AGRAVANTE: MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNCAO

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MIQUEIAS CAMPELO FERREIRA ASSUNCAO

em face da
decisão monocrática de id. 25575225
que
não conheceu do recurso de apelação ante a apresentação de razões dissociadas à decisão recorrida.

Breve retrospecto processual.

A r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar consolidada a propriedade pleno do veículo objeto da lide. Transcrevo excerto da decisão:

“... Portanto, o pedido de revisão contratual que embasou a contestação não tem cabimento na ação de busca e apreensão, sendo, contudo, facultado ao requerido valer-se de procedimento autônomo e próprio para tal pretensão. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca: MARCA: FIAT, MODELO: UNO WAY 1.0, CHASSI: 9BD195A6ZG0715672, COR: PRATA, ANO: 2015/2016, PLACA: PWO2F38 / PA, RENAVAM: 01060881516, no patrimônio do autor e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.

CONDENO o(a) requerido(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se fora expedido ofício ao DETRAN-PA ou enviado ordem via RENAJUD e, caso positivo, EXPEÇA ofício para retirada do gravame ou façam os autos conclusos, conforme o caso."

Irresignado, a parte demandada interpôs Recurso de Apelação (Id. 25385342) sustentando a necessidade de condenação da parte autora CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da advogada do réu/apelante, sob o argumento de que a desistência da ação após a apresentação de contestação obriga a parte desistente ao pagamento da verba honorária, nos termos da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada.

Contrarrazões apresentadas ao id. 25385345.

Recurso de apelação julgado ao id. 25575225, pelo que transcrevo a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Kenia Soares da Costa, patrona de Miqueias Campelo Ferreira Assunção, contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta por Canopus Administradora de Consórcios S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto da lide em favor da parte autora e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. A apelante sustenta que a parte autora deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a desistência da ação após a contestação impõe tal obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação pode ser conhecido quando suas razões estão dissociadas da decisão recorrida, contrariando o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser conhecido apenas se as razões recursais forem compatíveis com o conteúdo da decisão impugnada, conforme o princípio da dialeticidade e o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais regionais reforça que não se conhece de recurso cujas razões estejam dissociadas da decisão recorrida, pois tal situação inviabiliza a apreciação do mérito recursal.

5. No caso concreto, as razões apresentadas pela apelante tratam de uma situação jurídica diversa da discutida nos autos, mencionando hipótese de desistência da ação pela parte autora, quando, na realidade, houve julgamento de mérito favorável ao pedido inicial.

6. O equívoco da parte apelante configura vício insanável, impossibilitando o suprimento da falha no curso do processo, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais tenham correlação lógica com a decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso; 2. Não se conhece de apelação quando suas razões estão dissociadas da decisão recorrida, impossibilitando a apreciação do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 932, III; 1.010, II e III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2009; TRF-1, Apelação Cível nº 10872824420214013400, Rel. Des. Federal Urbano Leal Berquo Neto, 9ª Turma, j. 19/12/2023.

AGRAVO INTERNO
interposto (id. 25990760) sustentando que “
a desistência ou abandono da ação após a citação e o efetivo ingresso da advogada da apelante no processo acarreta, para o apelado o dever de suportar os honorários do advogado da parte contrária
”.

Assim, CONTRADITÓRIAMENTE, pugna pela manutenção da decisão guerreada.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26254530.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, NÃO SE CONHECE do presente agravo interno.

In casu,
a parte agravante apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão monocrática embargada, bem como a tudo que dos autos consta.

A r. sentença de 1º grau (id. 25385338) JULGOU “
PROCEDENTE o pedido autoral para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca: MARCA: FIAT, MODELO: UNO WAY 1.0, CHASSI: 9BD195A6ZG0715672, COR: PRATA, ANO: 2015/2016, PLACA: PWO2F38 / PA, RENAVAM: 01060881516, no patrimônio do autor e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015
”.

Neste diapasão, diversamente do asseverado pela parte recorrente tanto em seu recurso de apelação quanto no presente agravo interno, NÃO HOUVE nos autos extinção do feito por pedido de desistência, o que denota a total falta de congruência na insurgência apresentada.

Soma-se a isso que a própria parte recorrente, ao final do seu recurso de agravo interno, pugna pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA (id. 25990760 – pág. 20). Portanto, ora a recorrente assevera que a decisão impugnada está errada, ora afirma que está correta e deve ser mantida.

Constata-se, portanto, que o recurso é TOTALMENTE dissociado da decisão monocrática recorrida, bem como de tudo que dos autos consta, na medida em que questiona matéria totalmente estranha ao feito.

Mas não é só.

O agravante também não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A exigência de vinculação específica entre o conteúdo das razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada costuma ser relacionada ao princípio da dialeticidade, sobre o qual Nelson Nery Junior, citado por Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha, leciona:

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judicial e Processo nos Tribunais. V. 3, 13ª Ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124)

Nesse tocante, também ensina Araken de Assis:

"Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultâneo processu, revela-se inepto." (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos - 5 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Ademais, o art. 932, III do CPC/2015 dispõe que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Em seu recurso de agravo interno, a parte recorrente apenas reproduziu, na integralidade, os argumentos trazidos na sua petição da apelação, irresignando-se tão somente em desfavor da r. sentença de 1º grau, deixando de apresentar qualquer razão hábil a impugnar os fundamentos da decisão agravada.

O que se verifica das razões recursais é que a parte agravante deixou de demonstrar o eventual equívoco da decisão guerreada, reiterando os termos da apelação.

Portanto, não havendo coerência entre o que fora decidido na decisão monocrática com os argumentos apresentados neste recurso, é impositivo o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade, tratando-se de recurso inepto.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. 1. Não se conhece do recurso quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 5º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios. 4. Agravo interno não conhecido. 5. Unanimidade. (TJ-MA - AGT: 00014272620148100054 MA 0079942019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 27/01/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2020 00:00:00)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O Tribunal de origem condenou o agravante sob o fundamento de que, "de acordo com a documentação constante dos autos, torna-se evidente que houve a prática dos atos ímprobos imputados ao Réu, na medida em que não se comprovou a aplicação dos recursos públicos destinados ao Município de Porto Folha com vistas à utilização dos mesmos para a efetivação do objeto do Convênio PNATE" (fl. 391, e-STJ). 2. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência não conheceu da irresignação por constatar ausência de impugnação específica à decisão que não admitiu o Recurso Especial. 3. No Agravo Interno, reiteram-se as alegações feitas no Recurso Especial e, quanto à decisão agravada, limita-se o agravante a sustentar "que a mesma não merece prosperar, visto que atribuiu na conduta da Agravante a ausência de impugnação especificamente os fundamentos de sua insurgência em relação ao Acórdão Recorrido, motivando assim a interposição do presente Agravo em face da referida decisão" (fl. 535, e-STJ). Não se argumentou contra as razões adotadas na decisão monocrática. 4. "Com base no princípio da dialeticidade recursal, não se conhece do agravo interno que veicula razões dissociadas dos fundamentos da decisão singular" (AgInt no REsp 1.581.014/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28.5.2018) 5. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1704307 SE 2020/0119076-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os argumentos expendidos no agravo interno estão dissociados da fundamentação que ampara a decisão agravada, incidindo in casu, por analogia, a Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1961336 PR 2021/0268247-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Restando os argumentos apresentados pelo agravante dissociados e incompatíveis com a decisão monocrática objurgada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Descumprido, desse modo, o ônus de impugnação específica imposto pelo artigo 932, III, do CPC, é forçoso deixar de conhecer do agravo interno interposto, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Por fim, deve ser imposta, no caso, a multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do aludido dispositivo legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025